Tribunal: TJBA
Processo: 8025235-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025235-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS, PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DA MDA CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS TESES DEDUZIDAS, NOTADAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, À LIMITAÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTATAL A ATOS EXECUTIVOS, À PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM E À REGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO NA ORIGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA, CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO DO PEDIDO DE NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE (ART. 292, II, CPC). NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA EXPLICITAR O PARÂMETRO ADOTADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O REFERIDO MONTANTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DA MDA REJEITADOS. EMBARGOS DA POLO MULTISETORIAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos embargos de declaração opostos por MDA CONSTRUÇÕES LTDA e outros, sustenta-se a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, especialmente no tocante à alegada renúncia à cláusula compromissória, à essencialidade do bem dado em garantia e à regularidade dos atos de consolidação da propriedade fiduciária.

2. Não se verificam, contudo, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando, de maneira fundamentada, a inexistência de renúncia ao pacto arbitral, a limitação da atuação jurisdicional aos atos executivos e a incidência da preclusão quanto às matérias não oportunamente suscitadas.

3. Logo, as razões dos primeiros aclaratórios traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando indevida tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual devem ser rejeitados.

4. Diversamente, os embargos de declaração opostos pelo POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS apontam omissão no acórdão, ao sustentar que o julgado partiu de premissa equivocada ao afirmar inexistir decisão judicial acerca da impugnação ao valor da causa.

5. A alegação merece acolhimento, pois consta dos autos originários pronunciamento judicial expresso acolhendo a impugnação ao valor da causa, com sua redefinição em consonância com o proveito econômico do pedido principal, nos termos do art. 292, II, do CPC, circunstância não considerada no acórdão embargado.

6. A correta identificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais constitui elemento essencial da decisão, devendo observar, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, o proveito econômico da demanda, quando mensurável, não se justificando a adoção do valor originalmente atribuído à causa quando dissociado do conteúdo econômico do litígio.

7. Sendo assim, impõe-se, portanto, o acolhimento parcial dos embargos, apenas para sanar a omissão apontada e explicitar que a base de cálculo da verba honorária, fixada em 10%, corresponde ao valor da causa tal como delimitado pelo juízo de origem, ou seja, ao proveito econômico vinculado ao pedido “C.1”, no montante de R$ 9.362.670,00 (Nove milhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta reais), consoante decisão de ID 473857476.

8. Embargos de declaração de MDA CONSTRUÇÕES LTDA e outros rejeitados. Embargos de declaração do POLO MULTISETORIAL parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025235-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante/embargada ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3) e como embargante/embargada POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia por
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MDA CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS
e
ACOLH
ER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.